Tribunal: TJMT
Processo: 1026524-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026524-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO NUNES DA CONCEICAO - CPF: 406.993.231-34 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), ADRIANO DE FARIA DE LIMA - CPF: 038.300.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
PERÍODO AUTORIZADO OCORREU HÁ MAIS DE UM ANO. RETIRADA DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO. FACULDADE JUDICIAL.
ADEQUAÇÃO À PARTICULARIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída temporária do
agrav
ado

por período

superior a 7 dias
;

e
dispensou o uso de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise do pedido de revogação da saída temporária,
pelo prazo superior a 7 dias
; e (
ii
) analisar a necessidade de monitoramento eletrônico
do agravado
como condição ao cumprimento do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revogação da saída temporária foi considerado prejudicado, em razão d
o deferimento
do benefício há mais de um ano.

4. Quanto ao monitoramento eletrônico, destacou-se que o art. 146-B da L
ei n.
7.210/1984 estabelece a faculdade judicial de determinar a fiscalização por meio eletrônico, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. No presente caso, verificou-se a regularidade no cumprimento das obrigações pelo
agravado
, sua reintegração social demonstrada por atividades laborais e acadêmicas, e a ausência de necessidade concreta de monitoramento eletrônico, tornando desproporcional sua imposição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido em parte
.

E,
na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de revogação de benefício
da saída
temporári
a
já concedido e cumprido está prejudicado por perda superveniente do
interesse recursal
. 2. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade judicial, condicionada à necessidade concreta e proporcionalidade da medida."

Dispositivos relevantes citados
: L
ei n.
7.210/1984 (LEP),
arts
. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara

Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos d
o Processo Executivo de Pena n.
0006657-13.2012.8.11.0015
,
que deferiu a

Antônio Nunes
d
a Conceição

o benefício da saída temporária pelo prazo de
29 dias
;
bem como re
vogou a condição de fiscalização
do cumprimento de pena no
regime semiaberto por monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões
vistas
no ID
240152686
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja
revogada a autorização para saída temporária do
agravado
;
bem como
determinado
o
uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento
prisional
adequado para cumprimento
da
pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas
a
o

reeducando
.

O agravado
, nas contrarrazões que estão no ID
240152689
, requer o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este Tribunal de Justiça (ID
240152690
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
252359659
, opin
a

“
pelo conhecimento parcial do recurso e na parte conhecida, pelo provimento
”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARdeduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da perda superveniente do
objeto

A Procuradoria-Geral de Justiça postul
a
, preliminarmente, o não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que
“
a análise acerca da concessão do benefício de saída temporária do reeducando para a cidade de
Cotia-SP
resta prejudicada, uma vez que ela ocorreu entre os dias 22/08/2023
a
20/09/2023, portanto, há mais de um ano, não havendo atualmente nenhum sentido ou utilidade se discutir acerca do tema
”.

Tem razão o parecerista deste feito.

Isso porque, na decisão que se vê no ID

240160153
– p. 1
-
6
,
constata-se que
o magistrado
concedeu ao agravado o benefício de saída temporária para a cidade de Cotia
/
SP entre
os dias
22 de agosto de 2023 a 20 de setembro de 2023
,
ou seja
, há
mais de um ano
, razão pela qual
o pedido de revogação do benefício se encontra prejudicado.

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal superveniente quanto ao supracitado pleito
.

Destarte, a preliminar deve ser
acolhida.

MÉRITO

Em relação ao pedido remanescente, d
epreende-se destes autos que
o
agravad
o
est
ava
cumprindo
pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira

eletrônica
,
de

16 (dezesseis) anos de reclusão
, dos quais já cumpriu
9
(
nove
) anos
e

9
(
nove
) meses.

O

agravad
o
, diante da particularidade do caso,

requereu

a
dispensa

do uso
do referido equipamento
, argumentando que
está cumprindo fielmente as condições do regime semiaberto
;

e estar
trabalhando e cursando duas faculdades
:
bacharelado em Direito e Pedagogia.

Na oportunidade, o
J
uízo d
a

E
xecuç
ão

P
ena
l

permitiu o cumprimento da pena
do
agravad
o

sem monitoramento eletrônico
,
conforme pode ser visto a seguir
(ID
240160152
, p.
11
-
17
):

[...]

Da tornozeleira eletrônica

O reeducando progrediu ao regime semiaberto em 11/10/ 2021, consoante decisão de mov. 121.1. Determinado o uso do equipamento de monitoração eletrônica, conforme condição “i” do termo de compromisso de mov. 122.1.

Desde sua progressão não há
qualquer informes
de desleixo do reeducando em relação ao uso da tornozeleira eletrônica.

No entanto cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece. E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

Uma realidade deficiente, que busca suprir sua lacuna monitorando os reeducandos em tempo integral por meio da tornozeleira, buscando assim obter uma avaliação de seu comportamento em liberdade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, na vida social, em razão do próprio estigma e do preconceito existente.

A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência. Em regra, sem uma consciência amadurecida e comprometida, dificilmente alguém arranja colocação no mercado de trabalho, moradia, envolvimento social a quem tem no pé uma tornozeleira a apontar sua mácula criminal como uma marca quase estratificada de aceitação na comunidade em geral.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que dizem respeito,
em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

In
casu
, quantum trata-se de reeducando primário, condenado a um de 16 anos de reclusão. Não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal. juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”.

Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma Lei,
trás
a seguinte previsão:
[...]

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei
n.°
11.343/2006.

O apenado está trabalhando, por meios próprios e lícitos, além de estar estudando, fazendo cursos superiores, conforme já comprovado nos autos. Está mantendo seu endereço e telefone celular atualizados no processo, a facilitar sua localização. Razão que, por evidente, não justifica manter-lhe ligado à monitoração eletrônica.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art.
3.°
do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC:

[...]

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre
o ainda
que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal. O reeducando está trabalhando e estudando, não há notícia de
desvirtualização
na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há
porque
dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada.

Não de descura que a igualdade de tratamento é princípio maior e de suma importância na execução penal, em cotejo com a individualização da pena e o dever de evitar a estigmatização. [...]

Todavia,
neste recurso, o
Ministério Público alega que é necessária a fiscalização eletrônica
do cumprimento da pena d
o
agravad
o
, ao argumento de que
ele
“
foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, cuja sentença condenatória e respectiva denúncia evidenciam a sua periculosidade, indicando a pertinência do monitoramento
”

Ocorre que, da análise dos documentos
j
ungidos nestes autos
,
como também da
pesquisa
realizada pela assessoria deste magistrado nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
en
a em alusão, malgrado o
Ministério Público
tenha se insurgido contra a
aludida
decisão, sustentando que
a gravidade dos crimes pelos quais o
agravado
cumpre pena
tornam a fiscalização eletrônica necessária, tem-se que tal medida, na hipótese,
é desproporcional.

Isso porque, consoante se depreende
destes
autos,
Antônio é sacerdote da Associação dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Afro
-
Brasileira,
e
está concluindo os cursos superiores de bacharelado em Direito e Pedagogia, demonstrando, por todas as formas, a sua ressocialização, tanto que já
deduziu
pedido de flexibilização para cursar ensino superior no período noturno
, pois está fazendo estágio em escolas municipais no período diurno.

Além disso,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
Seeu
,

foi possível concluir
que

o
agravado
, a despeito de se encontrar cumprindo pena sem monitoramento eletrônico, tem comparecido pontualmente
em juízo para justificar suas atividades
, tal como se infere abaixo:

Nesse contexto,
está
evidente

que o
agravado
vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposiç
ão de monitoramento eletrônico
;

isso
sem contar que dos
16 (dezesseis) anos de reclusão pelos quais foi condenado, já cumpriu 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ainda sobre o tema,

deve ser registrado
, outrossim,

que a norma contida o art. 146-B da Lei
de
Execu
ç
ão
Pena
l
, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
na espécie
, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscali
zação
do
cumprimento da pena d
o agravado
no regime semiaberto, sobretudo porque não existe
nestes autos notícia de que
ele
tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(
N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
02.03.2022,
Publicado
no DJE 31.03.
2022)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário,
porqu
e
está próximo à realidade fática e processual, que nesse mister,
conquanto o
crime
praticado pel
o

agravado

tenha sido
grave e
violento
, concluiu que a medida de monitoramento eletrônico
almejada pelo agravante
é
desnecessária.

Isso porque
,
não se pode olvidar que
subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos reeducandos que não cumprem as obrigações
descritas no
édito judicial e
, por consequência
, permanecem na senda dos crimes. Logo,
a
atuação da autoridade judiciária
deve
prestigia
r
as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção
dos
que são merecedores desse reconhecimento.

E, na espécie
, a
imposição do monitoramento eletrônico
para cumprimento da pena do agravado
não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Daí por que é
forçoso reconhecer q
ue o monitoramento eletrônico do
agravad
o, considerando a situação fática do caso em análise,
é uma medida desarrazoada, ainda que seja
com vistas à
fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações
impostas

à
sua pessoa
no
édito
judicial
, pois, como dito alhures, até o
presente momento,
não
há
notícias de
des
cumprimento a contento das obrigações
por ele
assumidas, inexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

É cediço
que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena,
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim,
não obstante o
agravante sustente a necessidad
e de monitoramento eletrônico d
o agravado
diante da ausência de estabelecimento
prisional
adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
;
como
também
para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta
apenas
referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso d
e
tornoze
leira.

Posto isso, em
parte com
o parecer ministerial,

não conheço
do pedido de revogação da saída temporária
do agravado
, em razão da perda
superveniente
do interesse recursal
. E,
no mérito,
nego provimento
ao
a ag
ravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão prolatada
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024